Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700477-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SARAH SINDYA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOHN WILLIANS MUNIZ DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Interno interposto por SARAH SINDYA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão de ID 56928731 que determinou a penhora de 30% dos proventos do seguro-desemprego da executada, ora agravante. Requer, inclusive liminarmente, o cancelamento dos bloqueios ao seu seguro-desemprego, argumentando que a dívida não possui caráter alimentar (ID 57421794). É o relato do necessário. Decido. O colendo STJ, em sua orientação jurisprudência recente, relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, não consta dos autos documentos que atestem que a penhora determinada inflija a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Em resposta aos ofícios da CEF de ID’s 57528461 e 57972697, esclareço que os valores bloqueados deverão ser depositados em Juízo, vinculados ao processo de origem (autos de no. 0710471-47.2023.8.07.0005, que tramitam perante o 1o Juizado Especial Cível de Planaltina). Oficie-se à CEF, esclarecendo o número do CPF da executada. Aguarde-se o prazo de contrarrazões ao Agravo Interno. Após, conclusos para minutar voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.